Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LAUDO PSICOSSOCIAL. LAPSO TEMPORAL. REAVALIAR O CONTEXTO FAMILIAR. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. As diligências inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de influenciar no julgamento do feito, devem ser indeferidas (CPC/2015 370).
2. Diante da preservação do melhor interesse da criança (5 anos), há, neste momento, a necessidade de realização de um novo parecer técnico do psicossocial, a fim de reavaliar o contexto familiar em que a menor está inserida desde o último parecer, há aproximadamente 3 anos.
3. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a r. sentença. Julgou-se prejudicado o apelo da ré.